Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700829-36.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA FERREIRA DA SILVA BAHIA AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA FERREIRA DA SILVA BAHIA em face de decisão proferida nos autos do processo 0703655-15.2020.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a nomeação em cargo público de Profissional de Segurança Metroferroviário - Especialidade Segurança Metroferroviário, pertencente ao METRÔ/DF. A parte agravante narra que se inscreveu no Concurso Público regido pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRO-DF para o cargo de Profissional de Segurança Metroferroviário (PSO) - Especialidade Segurança Metroferroviário (cargo 212). Afirma que foi classificada em 41o lugar, que o Edital previa 30 vagas para o cargo disputado e cadastro de reserva e que foram nomeados vários candidatos pela Justiça do Trabalho ao cargo disputado com a classificação inferior a sua. Também, discorre que ainda tem vagas disponíveis a serem preenchidas por aprovados para o cargo de Profissional de Segurança Metroviário (PSO). Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o réu faça sua nomeação para o cargo que concorreu. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade, uma vez se tratar de ação que se processa nos juizados especiais da fazenda pública, conforme regência dos arts. 3o e 4o da Lei 12.153/2009. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Atento aos autos originários e seus respectivos documentos, possível perceber que o edital do concurso prestado pela parte agravante foi publicado em dezembro de 2013. Em sua cláusula 21.3 consta que o prazo de validade do edital era de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, a contar da publicação da homologação do resultado final. O resultado final e a consequente homologação do concurso público referente ao cargo pretendido pela parte agravante se deu em 24 de dezembro de 2014 (https://www.iades.com.br/inscricao/upload/82/201412268624882.pdf). Isto é, caso prorrogado o concurso, sua validade se estenderia até, no máximo, 24 de dezembro de 2018. Assim, nesta cognição sumária, possível perceber, de imediato, que ausente qualquer urgência ou perigo de dano. Ora, a agravante requer a nomeação de concurso público já fora de validade, onde as últimas nomeações, supostamente irregulares, ocorreram em 2018. Inexiste qualquer urgência no pedido da parte autora. Dito isto, deixo de analisar a probabilidade do direito em razão da necessidade de cumulação deste requisito com o anteriormente citado. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela (Tutela de urgência). Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 10 de junho de 2020 11:21:10. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator